Tribunal: TJMT
Processo: 1021508-65.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021508-65.2024.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), WAGNER CAMILO DE LIMA - CPF: 699.446.441-53 (RECLAMANTE), 3ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), PAULA CRISTINA PINTO DE MELO - CPF: 711.757.331-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULA CRISTINA PINTO DE MELO - CPF: 711.757.331-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 988 DO CPC. SUCEDÂNEO RECURSAL.
IMPROCEDÊNCIA
.

I. CASO EM EXAME

1.

Reclamação ajuizada por Wagner Camilo de Lima contra acórdão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que, nos autos da Ação de Cobrança nº 1012332-93.2023.8.11.0001, deu provimento ao recurso inominado e determinou o pagamento de cota-parte do débito de INSS incidente sobre o Residencial Multifamiliar, no valor de R$ 8.308,70. O reclamante sustenta que a decisão contrariou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o artigo 489 do CPC e requer a cassação do acórdão impugnado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a reclamação é cabível para garantir a observância da jurisprudência do STJ fora das hipóteses previstas no artigo 988 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A reclamação é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses expressamente previstas no artigo 988 do CPC, não se prestando como sucedâneo recursal.

4.

O rol do artigo 988 do CPC é taxativo, permitindo a reclamação apenas para preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade de suas decisões, assegurar a observância de súmula vinculante ou de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, e garantir a observância de acórdãos proferidos em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

5.

O reclamante não demonstrou que a decisão impugnada afrontou súmula vinculante ou precedente qualificado do STJ ou do STF, limitando-se a apontar divergência com jurisprudência ordinária, o que não autoriza o manejo da reclamação.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reitera a impossibilidade de utilização da reclamação para revisão de decisões das Turmas Recursais que não contrariem súmulas vinculantes ou precedentes qualificados do STJ ou STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

“1.

A reclamação constitucional é cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 988 do CPC, não podendo ser utilizada para garantir a observância de jurisprudência ordinária dos tribunais superiores.

2.

A reclamação não se presta como sucedâneo recursal para questionar o mérito de decisão proferida por Turma Recursal dos Juizados Especiais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reclamação, ajuizada por
Wagner Camilo de Lima
, em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso que, nos autos da Ação de Cobrança nº 1012332-93.2023.8.11.0001, proposta por Paula Cristina Pinto de Melo, deu provimento ao Recurso Inominado, mantido em sede embargos de declaração.

“Sustenta o Autor que o órgão recursal proferiu decisão contrária ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao deixar de analisar e” em seguida não esclarecer (causa de pedir) os motivos que levaram a convicção do julgado, contrariou (fundamento) o que reza o entendimento do STJ quanto a aplicação do artigo 489 do CPC, registrado através dos julgados inscritos nos informativos de Jurisprudência e Sumula 182 registradas nesta Reclamação”.

Ao final, requer seja “provida a presente Reclamação para cassar (artigo 992 do CPC) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos do Acórdão de id. 216854221 (Decisão do Recurso Inominado) e acórdão de id. 226748676 (Decisão dos Embargos de Declaração), que contraria frontalmente dispositivo entendimento do STJ, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos.”

O pedido liminar foi indeferido (id.248369172).

Contrarrazões pela improcedência (id.253543667).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar ante ausência de interesse público (id.256681179).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Nos moldes do art. 932 do CPC, deve o relator não conhecer do reclamo inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Como posto no relatório, cuida-se de Reclamação, proposta por Wagner Camilo de Lima, em face do acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso,, que, nos autos da Ação de Cobrança nº 1012332-93.2023.8.11.0001, deu provimento ao recurso inominado e determinou o pagamento de sua cota parte do débito de INSS incidente no Residencial Multifamiliar, no valor de R$ 8.308,70 (oito mil e trezentos e oito reais e setenta centavos).

A questão é eminentemente processual, consubstancia na inadequação da medida eleita.

O Código de Processo Civil não autoriza o manejo da reclamação sequer para dirimir eventual inobservância ao entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em suas Súmulas, é evidente que o remédio processual também não se presta a resguardar a reclamante de decisões incompatíveis com precedentes ordinários da Corte Superior ou dos Tribunais Estaduais.

Dessa forma, o mérito da presente reclamação só poderá ser analisado se presentes os requisitos de admissibilidade, o que não se vislumbra na hipótese, pois ausente uma das condições de ação, qual seja, o interesse processual por inadequação da via eleita.

O rol previsto no artigo 988 do CPC é taxativo:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.

Vale ressaltar, que, assim como o art. 15-D, VI, do RITJ/MT

o art. 988 do CPC é claro, quanto à utilização de Reclamação apenas e tão somente nas hipóteses ali descritas, quais sejam, quando a decisão proferida pela Turma Recursal divergir de jurisprudência do STJ consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de Recurso Especial representativo da controvérsia e em Súmulas editadas pela respectiva Corte Superior, e, ainda, para garantir a observância de Súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade.

É cediço que o supracitado artigo legal não prevê o cabimento da reclamação para garantir a observância do entendimento adotado pelos Tribunais Estaduais em sua jurisprudência ordinária.

O único inciso que alude à utilização da referida medida judicial para dirimir eventual infringência a entendimento jurisprudencial é o terceiro, e este restringe a proteção conferida pela reclamação à ofensa às súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

Além dos enunciados de súmulas vinculantes, as únicas teses jurisprudenciais cuja observância é protegida pela via da reclamação são as tratadas em controle concentrado de constitucionalidade, incidentes de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, nos exatos termos dos incisos III e IV do art. 988 do CPC, e nenhum precedente com essas características foi apresentado pela reclamante, mas apenas julgados que compõem a jurisprudência ordinária dos tribunais superiores.

No caso em apreço, percebe-se a intenção de modificação do julgado, que lhe foi desfavorável, não qualquer requisitos ensejador para admissão da ação, notadamente, porque, a revogação da concessão da gratuidade da justiça, ocorreu em razão da modificação da sua condição social, devidamente provada.

A reclamação, ação de índole constitucional, caracterizando-se como demanda excepcional e de fundamentação vinculada, só é cabível nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal ou para discutir o acerto ou desacerto de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Mato Grosso.

Entendimento, seguido por essa Corte de Justiça:

“RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O JULGADO IMPUGNADO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA EM SÚMULA VINCULANTE E/OU EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE, BEM COMO JULGAMENTO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) OU DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC) – REQUISITOS PRÓPRIOS À ESPÉCIE NÃO DEMONSTRADOS – SUCEDÂNEO DE RECURSO – IMPROCEDÊNCIA. Não demonstrado que o acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais tenha afrontado súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se reconhecer a improcedência do pedido contido na reclamação. A falta dos requisitos próprios à espécie obsta o manejo da Reclamação Constitucional, máxime por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo de recurso ou meio de dirimir divergência jurisprudencial.” (N.U 1008705-84.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Seção de Direito Privado, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023).

“RECLAMAÇÃO – DECISÃO DE TURMA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - ARTIGOS 988 DO CPC E 1º DA RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – CLARA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO – FEITO EXTINTO. Ausentes os pressupostos taxativos do artigo 988 do CPC e da Resolução n. 3/2016 do STJ, julga-se extinta a Reclamação, principalmente quando é clara a sua utilização como sucedâneo recursal.” (TJMT. Reclamação n.º 1025355-17.2020.8.11.0000. Seção De Direito Privado. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho. Julgado em 09/12/2020. Publicado em 09/12/2020).

Com essas considerações,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Reclamação, com fulcro no art. 988, §5º, inc. I, do CPC e artigo 51, incisos 51, XIV, XV e XXII., do RITJ/MT.

Dê-se ciência a douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Intimem-se
as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025